Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-36.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de descumprimento de medidas protetivas quando a palavra das vítimas atesta que o réu, mesmo ciente da existência e do conteúdo dessas, as descumpre.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e desprovido.